Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019041-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL REBOUCAS DOS SANTOS - CPF: 355.143.438-71 (AGRAVANTE), JOSIMAR PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.318.111-95 (AGRAVADO), ROSANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 014.491.721-13 (AGRAVADO), G. C. D. A. S. - CPF: 082.967.531-03 (AGRAVADO), J. A. D. A. S. - CPF: 071.771.611-20 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado por terceiro que estava conduzindo veículo de sua propriedade, ante a existência de responsabilidade solidária entre o causador do sinistro e o proprietário do veículo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL REBOUÇAS DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de no 1002121-39.2021.8.11.0010, ajuizada por
JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, ROSANA BARROS DE ARRUDA, GIOVANA CASSIA DE ARRUDA SILVA, JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar os demandados a fornecer um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Para tanto, a parte agravante alega que não possui qualquer responsabilidade civil que lhe impute a obrigação de indenizar, uma vez que já havia transferido, há mais de dois anos, o automóvel para o Sr. José Roberto Anania de Souza e realizada a devida comunicação ao DETRAN.

Diz acreditar que o Sr. Roberto tenha alienado o veículo ao outro requerido, Sr. Delson, causador do infortúnio.

Destaca que, tendo cumprido com a imposição do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, desobrigou-se de qualquer responsabilidade sobre o bem a partir de 15/01/2019, ou seja, antes da ocorrência do sinistro 08/05/2021.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 109160488)

Contraminuta pelo desprovimento apresentada à id. de n. 110503459.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. 111741491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que deferiu a tutela de urgência para que o agravante forneça um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na hipótese, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que, a tutela pretendida pelos autores, ora recorridos revela-se em acordo com os pressupostos mencionados.

É que, apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado por terceiro que estava conduzindo veículo de sua propriedade, ante a existência de responsabilidade solidária entre o causador do sinistro e o proprietário do veículo.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS CAUSADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

In casu, resta evidenciada a relação de empregador/empregado entre o proprietário e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil.

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018).
(...). (N.U 0001562-27.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Ainda, cumpre esclarecer que o ora agravante sequer trouxe documentos indene de dúvidas, acerca da alienação pretérita do automóvel e a comunicação ao órgão fiscalizador de trânsito – DETRAN.

Por fim, mostra-se evidente o perigo de dano, uma vez que o veículo dos agravados sofreu perda total e não há como exigir que eles permaneçam privados de um meio de locomoção até o deslinde da ação.

Desta forma, verificados os requisitos da tutela de urgência buscada pelos agravados, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022